Tribunal: TJBA
Processo: 8031047-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031047-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: V. V. N. D. S.

Advogado(s)
:
ISAK JOSE DE MACEDO, PRISCILA SANTOS PARAISO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por administradora de benefícios contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve sua responsabilidade de garantir a continuidade de tratamento médico a beneficiário. A decisão originária foi proferida após a rescisão unilateral do contrato coletivo pela operadora de saúde. A embargante alega que, com o fim do vínculo contratual com a operadora, perdeu a capacidade jurídica e material de cumprir a obrigação, que seria de responsabilidade exclusiva da operadora.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária da administradora de benefícios pela continuidade da assistência à saúde de beneficiário em tratamento, mesmo após a rescisão do contrato coletivo pela operadora, e se fatos novos, como a intervenção da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na operadora, podem ser analisados para afastar tal responsabilidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito da causa, mas apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios não verificados no acórdão impugnado, que enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia.

4. A responsabilidade da administradora de benefícios é solidária à da operadora de plano de saúde, pois ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços, sendo corresponsáveis pela execução do contrato e pela proteção dos direitos dos consumidores. A obrigação de garantir a continuidade do tratamento de usuário, mesmo após a rescisão contratual, estende-se a todos os envolvidos na relação contratual.

5. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação e a superveniência de ato administrativo da ANS nomeando diretoria técnica para a operadora são questões que não configuram vício intrínseco ao julgado, mas fatos externos que devem ser discutidos em via processual própria.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A administradora de benefícios integra a cadeia de consumo e possui responsabilidade solidária com a operadora pela garantia da continuidade do tratamento de saúde ao beneficiário, mesmo após a rescisão unilateral do contrato coletivo. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e evidenciado o propósito de rediscussão do mérito, os embargos de declaração devem ser desprovidos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8031047-98.2024.8.05.0000
em que figuram como parte(s) embargante(s)
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA
e parte(s) embargada(s)
VICENTE VILA NOVA DA SILVEIRA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.